Tribunal: TJSP
Processo: 2223374-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
do por valor inferior ao correto, em período compreendido entre 30/10/1995 e 30/9/2000. Questão acobertada pelo manto da coisa julgada. Acórdão proferido em recurso de apelação da autarquia contra sentença de embargos à execução julgados improcedentes. Determinação de adoção do INPC, de novembro de 1995 a abril de 1996, e do IGP-Dl, de maio de 1996 a julho de 2000, como índices de correção monetária. Correção dos índices de reajuste adotados pelo contador do juízo. Benefício devido a partir de data anterior à Lei no 11.960/09. Preclusão do INSS em alterar os índices de reajustamento do benefício. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE DIREITO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO COMBATIDA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O V. ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DO CONTADOR HOMOLOGADO ACERTADAMENTE, CONFORME OS PARÂMETROS INDICADOS NA DECISÃO PASSADA EM JULGADO. JULGADOS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTE DE TRABALHO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Matéria preclusa. Decisão mantida.
Recurso do INSS. Alegação de que a decisão homologatória de cálculos do perito judicial aplica índices de correção monetária de prestações atrasadas no cálculo dos reajustamentos periódicos da renda mensal do benefício já em manutenção, em detrimento dos índices previdenciários oficiais. Questão, todavia, acobertada pela coisa julgada. Cálculo homologado que diz respeito apenas à atualização e correção de débito definitivo. Questão acerca da RMI, inclusive, que já foi devidamente discutida em sede de embargos à execução transitado em julgado.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223374-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 10/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

10/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação dos cálculos apresentados por perito contador. Insurgência da autarquia quanto aos reajustes da renda mensal inicial e índices de correção monetária. Cálculo homologado que apenas atualizou débito devido. RENDA MENSAL INICIAL. Cobrança de valores referentes a diferenças de RMI de benefício implementado por valor inferior ao correto, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação dos cálculos apresentados por perito contador. Insurgência da autarquia quanto aos reajustes da renda mensal inicial e índices de correção monetária. Cálculo homologado que apenas atualizou débito devido. RENDA MENSAL INICIAL. Cobrança de valores referentes a diferenças de RMI de benefício implementado por valor inferior ao correto, em período compreendido entre 30/10/1995 e 30/9/2000. Questão acobertada pelo manto da coisa julgada. Acórdão proferido em recurso de apelação da autarquia contra sentença de embargos à execução julgados improcedentes. Determinação de adoção do INPC, de novembro de 1995 a abril de 1996, e do IGP-Dl, de maio de 1996 a julho de 2000, como índices de correção monetária. Correção dos índices de reajuste adotados pelo contador do juízo. Benefício devido a partir de data anterior à Lei no 11.960/09. Preclusão do INSS em alterar os índices de reajustamento do benefício. PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE DIREITO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO COMBATIDA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O V. ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DO CONTADOR HOMOLOGADO ACERTADAMENTE, CONFORME OS PARÂMETROS INDICADOS NA DECISÃO PASSADA EM JULGADO. JULGADOS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTE DE TRABALHO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Matéria preclusa. Decisão mantida.
Recurso do INSS. Alegação de que a decisão homologatória de cálculos do perito judicial aplica índices de correção monetária de prestações atrasadas no cálculo dos reajustamentos periódicos da renda mensal do benefício já em manutenção, em detrimento dos índices previdenciários oficiais. Questão, todavia, acobertada pela coisa julgada. Cálculo homologado que diz respeito apenas à atualização e correção de débito definitivo. Questão acerca da RMI, inclusive, que já foi devidamente discutida em sede de embargos à execução transitado em julgado.
Recurso desprovido.